Tribunal: TCU
Processo: 022.414/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria ao ex-servidor do Comando da Marinha Luiz Fernando Theodoro de Castro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Luiz Fernando Theodoro de Castro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da Marinha; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.